Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. BLOQUEIO EM CONTA INVESTIMENTO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE UMA DAS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar “as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”.
2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação da julgadora de primeiro grau, uma vez que esta, valendo-se do poder geral de cautela, determinou o bloqueio de metade dos valores depositados na conta de investimentos da autora/agravante, de modo a garantir o resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pelo ora agravado, em reconvenção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.